Tribunal: TJDFT
Processo: 0740503-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE. DEBILIDADE PSICOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DA FIXAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PROVISÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Preconiza o §1o do art. 1.694 do Código Civil que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, de tal modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio possibilidade/necessidade, respectivamente do alimentante e do alimentando.

2. A maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos, entretanto, nessa situação, a obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, afastando-se a presunção de necessidade do alimentado e passando-se a exigir dele a devida comprovação de que depende de auxílio para prover a sua própria subsistência.

3. No caso dos autos, não obstante os argumentos de que a agravada sofre debilidade psicológica, circunstância que teria afetado, em tese, seu autossustento financeiro profissional, não há elementos concretos que evidenciem a tese autoral.

4. Não tendo ocorrido ainda a regular instrução do feito, mostra-se temerária, por ora, a fixação dos valores a título de alimentos provisórios, inexistindo evidências robustas nos autos de que a agravada esteja em dificuldades para arcar com as despesas financeiras, haja vista que possui 45 anos de idade e, em princípio, é plenamente capaz dos atos da vida em sociedade, exercendo as funções de professora de inglês e possuir curso superior.

5. Não ficou demonstrada, de forma segura, a real necessidade dos alimentos, sendo, pois, imperativa a dilação probatória na ação principal.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.